Tribunal: TJES
Processo: 5000969-43.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-22

Ementa:
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABRIGAMENTO DE IDOSO. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPI). SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULOS FAMILIARES. ALTA MÉDICA HOSPITALAR COM INTERNAÇÃO SOCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ARTS. 23 E 230 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 46 DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o ente estadual, solidariamente ao Município, a promover o acolhimento institucional de idoso (76 anos) em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). O paciente encontra-se com alta médica, mas permanece internado no hospital por apresentar sequelas de AVC e extrema vulnerabilidade social, sem familiares aptos a prestar assistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia cinge-se em definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para responder à demanda e se há responsabilidade solidária entre os entes federativos (Estado e Município) para custear e fornecer o abrigamento de idoso em situação de vulnerabilidade em Instituição de Longa Permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, em seus artigos 23, inciso II, e 230, impõe ao Estado, em sentido amplo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), o dever solidário de amparar as pessoas idosas e garantir o direito à saúde e à assistência social.

4. O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), no artigo 46, determina que a política de atendimento será realizada por meio de ações articuladas entre os entes federados, confirmando a responsabilidade solidária quando constatada a inexistência de grupo familiar, abandono ou carência de recursos.

5. A alegação de que a obrigação de custeio seria exclusiva do Município, com base no artigo 35 do Estatuto da Pessoa Idosa, não afasta o dever do Estado de prestar a assistência reclamada, não sendo admissível opor embaraços administrativos em face da urgência e da essencialidade da proteção à dignidade humana de idoso hipervulnerável.

6. O acervo probatório revela a necessidade manifesta e urgente do acolhimento, diante da total incapacidade do idoso para gerir sua vida e da ausência de parentes. A sentença se mostrou acertada ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva e reconhecer a obrigação prestacional solidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Estado possui legitimidade passiva para figurar em demandas que objetivam o abrigamento de idoso em situação de risco, por força da responsabilidade solidária estabelecida entre os entes federativos (União, Estados e Municípios) para a promoção da saúde e da assistência social, nos termos dos artigos 23, inciso II, e 230 da Constituição Federal, bem como do artigo 46 do Estatuto da Pessoa Idosa.

2. Comprovada a situação de vulnerabilidade extrema do idoso, consubstanciada na dependência de cuidados de terceiros para as atividades básicas e na inexistência de família apta a prestar o amparo necessário, impõe-se ao Poder Público o dever inescusável de fornecer o acolhimento em Instituição de Longa Permanência (ILPI), não servindo regras internas de distribuição orçamentária para eximir qualquer dos entes do cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 23, II e 230; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), artigos 35, 37 e 46; Código de Processo Civil, artigo 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.25.070449-1/003, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2025; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22597134820248260000 São Paulo, Relator: Heloísa Mimessi, 5ª Câmara de Direito Público, julgamento em 09/12/2024; TJ-GO - Apelação / Remessa Necessária: 55256755020238090142 SANTA HELENA DE GOIÁS, Relator: Des. ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000969-43.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABRIGAMENTO DE IDOSO. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPI). SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULOS FAMILIARES. ALTA MÉDICA HOSPITALAR COM INTERNAÇÃO SOCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ARTS. 23 E 230 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 46 DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o ente estadual, solidariamente ao Município, a promover o acolhimento institucional de idoso (76 anos) em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). O paciente encontra-se com alta médica, mas permanece internado no hospital por apresentar sequelas de AVC e extrema vulnerabilidade social, sem familiares aptos a prestar assistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia cinge-se em definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para responder à demanda e se há responsabilidade solidária entre os entes federativos (Estado e Município) para custear e fornecer o abrigamento de idoso em situação de vulnerabilidade em Instituição de Longa Permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, em seus artigos 23, inciso II, e 230, impõe ao Estado, em sentido amplo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), o dever solidário de amparar as pessoas idosas e garantir o direito à saúde e à assistência social.

4. O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), no artigo 46, determina que a política de atendimento será realizada por meio de ações articuladas entre os entes federados, confirmando a responsabilidade solidária quando constatada a inexistência de grupo familiar, abandono ou carência de recursos.

5. A alegação de que a obrigação de custeio seria exclusiva do Município, com base no artigo 35 do Estatuto da Pessoa Idosa, não afasta o dever do Estado de prestar a assistência reclamada, não sendo admissível opor embaraços administrativos em face da urgência e da essencialidade da proteção à dignidade humana de idoso hipervulnerável.

6. O acervo probatório revela a necessidade manifesta e urgente do acolhimento, diante da total incapacidade do idoso para gerir sua vida e da ausência de parentes. A sentença se mostrou acertada ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva e reconhecer a obrigação prestacional solidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O Estado possui legitimidade passiva para figurar em demandas que objetivam o abrigamento de idoso em situação de risco, por força da responsabilidade solidária estabelecida entre os entes federativos (União, Estados e Municípios) para a promoção da saúde e da assistência social, nos termos dos artigos 23, inciso II, e 230 da Constituição Federal, bem como do artigo 46 do Estatuto da Pessoa Idosa. 2. Comprovada a situação de vulnerabilidade extrema do idoso, consubstanciada na dependência de cuidados de terceiros para as atividades básicas e na inexistência de família apta a prestar o amparo necessário, impõe-se ao Poder Público o dever inescusável de fornecer o acolhimento em Instituição de Longa Permanência (ILPI), não servindo regras internas de distribuição orçamentária para eximir qualquer dos entes do cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 23, II e 230; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), artigos 35, 37 e 46; Código de Processo Civil, artigo 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.25.070449-1/003, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2025; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22597134820248260000 São Paulo, Relator: Heloísa Mimessi, 5ª Câmara de Direito Público, julgamento em 09/12/2024; TJ-GO - Apelação / Remessa Necessária: 55256755020238090142 SANTA HELENA DE GOIÁS, Relator: Des. ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000969-43.2024.8.08.0016

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO E FRANCISCO DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Conceição do Castelo-ES (ID 16051168), que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, o ente estadual e o Município de Conceição do Castelo a promoverem e assegurarem o acolhimento do idoso Francisco da Costa em instituição de longa permanência (ILPI), contratando a execução junto à iniciativa privada, se necessário, às suas expensas.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sua petição inicial (ID 16051075), o Ministério Público Estadual narrou que o idoso Francisco da Costa, com 76 (setenta e seis) anos de idade, foi socorrido em estado de saúde debilitado e em situação de extrema vulnerabilidade social, residindo sozinho em condições precárias.

O paciente foi admitido em unidade hospitalar apresentando sequelas clínicas de dois acidentes vasculares cerebrais (AVCs), desvio de comissura labial, hipertensão arterial, diabetes e quadro de desidratação.

Relatou o autor que, embora o paciente tenha recebido alta médica, a equipe de saúde decidiu mantê-lo em internação social, uma vez que o idoso é totalmente dependente de terceiros para as atividades básicas e não possui familiares aptos a assumir a responsabilidade por seus cuidados, sendo imperiosa a sua transferência para uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados. O magistrado singular fundamentou que o atendimento ao idoso vulnerável é encargo comum da União, dos Estados e dos Municípios, e que, diante da inexistência de parentes em condições de amparar Francisco da Costa, a omissão estatal não poderia prevalecer. Por conseguinte, julgou procedente o pedido para determinar a institucionalização imediata do idoso às expensas do Poder Público.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque a legislação aplicável, notadamente o artigo 35 do Estatuto da Pessoa Idosa, impõe ao Município o dever de estabelecer a forma de participação no custeio de entidades filantrópicas. Sustenta que não há previsão de solidariedade direta para o fornecimento do abrigamento, requerendo a sua exclusão do polo passivo da lide.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste, portanto, em reexaminar a legitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo da demanda e a existência de responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de assistência social consubstanciada no abrigamento de idoso em situação de vulnerabilidade.

O ponto central da argumentação do Apelante reside na suposta atribuição exclusiva do dever de assistência asilar aos Municípios, tese que, no entanto, não encontra respaldo na ordem constitucional vigente, tampouco na interpretação sistemática da legislação de proteção à pessoa idosa.

A Constituição Federal, em seu artigo 230, estabelece expressamente que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

No caso em tela, o acervo probatório demonstra a situação de risco e a hipervulnerabilidade do apelado Francisco da Costa. Trata-se de pessoa com idade avançada, portadora de deficiências decorrentes de acidentes vasculares cerebrais, que necessita de cuidados ininterruptos de terceiros e que se encontra desamparada de qualquer rede de apoio familiar. A própria equipe médica e os relatórios de assistência social atestam que a permanência no hospital ocorre exclusivamente por razões sociais, configurando violação à dignidade do idoso e uso inadequado do leito hospitalar.

A alegação do Apelante de que o artigo 35 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) isenta o Estado do Espírito Santo de responsabilidade não se sustenta.
O referido dispositivo regulamenta aspectos específicos do custeio e do funcionamento dos conselhos municipais, mas não revoga a solidariedade imposta pela Constituição e ratificada pelo artigo 46 do mesmo Estatuto, que determina a articulação conjunta de ações governamentais entre todos os entes da Federação
.

A jurisprudência pátria vem reconhecendo que, em demandas prestacionais de saúde e assistência social direcionadas à proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, os entes federativos respondem de forma solidária. Para ilustrar a consolidação desta tese, destaco os seguintes julgados proferidos em casos análogos, que refletem com exatidão o tratamento jurídico que vem sendo conferido à matéria:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROTEÇÃO INTEGRAL DA PESSOA IDOSA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso e manteve determinação judicial para que o ente municipal assumisse, de forma imediata, a responsabilidade pelos cuidados de idoso em situação de vulnerabilidade social, especialmente após sua alta hospitalar, mediante acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), com garantia de condições mínimas de saúde, moradia, higiene, alimentação e segurança, sob pena de multa. O Embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que a responsabilidade do município seria subsidiária nos termos da Lei nº 8.080/90 e que não estaria comprovada a incapacidade do idoso para gerir sua vida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à responsabilidade do município no acolhimento institucional de idoso em situação de vulnerabilidade; (ii) analisar se é cabível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, completa e coerente, enfrentando expressamente todas as questões relevantes à controvérsia, inclusive a responsabilidade dos entes federativos na proteção da pessoa idosa.
4. A responsabilidade pela proteção dos direitos fundamentais da pessoa idosa em situação de risco é solidária entre os entes federativos, conforme previsto nos arts. 3º, 43 e 45 do Estatuto da Pessoa Idosa, não havendo espaço para alegação de subsidiariedade ou hierarquia do SUS em casos de acolhimento institucional.
5. A decisão impugnada demonstr ou que o acolhimento institucional em ILPI constitui medida de assistência social, e não de saúde, razão pela qual a Lei nº 8.080/90 não é aplicável ao caso concreto.
6. A situação de extrema vulnerabilidade do idoso - cego, acamado, dependente de oxigênio, dieta especial e medicação contínua, sem rede de apoio familiar - foi amplamente comprovada nos autos, sendo desnecessária a prova formal de interdição para a adoção da medida protetiva.
7. A decisão recorrida diferenciou expressamente a medida de acolhimento em ILPI da internação psiquiátrica compulsória, afastando qualquer obscuridade sobre a natureza da providência judicial. 8. A tentativa do Embargante de rediscutir matéria já decidida não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC. 9. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais não se impõe quando inexistentes vícios na decisão, e quando as matérias invocadas já foram expressamente enfrentadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: A responsabilidade dos entes federativos na proteção dos direitos fundamentais da pessoa idosa em situação de risco é solidária, não se admitindo a alegação de subsidiariedade orçamentária para afastar o dever de acolhimento institucional. Acolhimento institucional em ILPI configura medida de assistência social e está previsto nos arts. 43 e 45 do Estatuto da Pessoa Idosa, não sendo aplicável a regulamentação da Lei nº 8.080/90.
A ausência de interdição formal não impede a adoção de medidas protetivas quando evidenciada a situação de vulnerabilidade extrema do idoso. O prequestionamento de normas legais e constitucionais pressupõe decisão com vício sanável, o que não ocorre quando todos os pontos relevantes foram expressamente analisados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 1.022; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), arts. 2º, 3º, 43, 45. Jurisprudência relevan (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.25.070449-1/003, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2025, publicação da súmula em 01/09/2025)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VULNERABILIDADE SOCIAL. ABRIGAMENTO DE PESSOA IDOSA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS OU INSTITUIÇÃO CONGÊNERE.
Manifesta necessidade de abrigamento de idosa em ILPI ou instituição congênere, dada a comprovação de vulnerabilidade social, hipossuficiência e inexistência de parentes aptos prover o cuidado de que a pessoa idosa necessita . Responsabilidade solidária do Poder Público na promoção e proteção dos direitos da pessoa idosa, assegurada a absoluta prioridade. Inteligência do artigo 230 da Constituição Federal e artigo 3º do Estatuto da Pessoa Idosa. Medida de proteção à pessoa idosa, consistente no abrigo em entidade, de rigor, com fundamento nos artigos 37, § 1º, 43, 44 e 45, inciso V, todos da Lei Federal n. 10 .741/03 (Estatuto da Pessoa Idosa).
Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22597134820248260000 São Paulo, Relator.: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 09/12/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/12/2024)

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE ABRIGAMENTO COMPULSÓRIO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSO. SITUAÇÃO DE RISCO. VULNERABILIDADE SOCIAL, ECONÔMICA E DE SAÚDE EVIDENCIADAS. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. **RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. I. O artigo 230 da Constituição Federal estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. II. Nos termos do art. 37, § 1º, do Estatuto do Idoso, a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.
III. Todos os entes federados são solidariamente responsáveis por assegurar o direito à saúde e à assistência pública, especialmente aos idosos.
Tese de ilegitimidade passiva do Município/apelante rechaçada.**REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJ-GO - Apelação / Remessa Necessária: 55256755020238090142 SANTA HELENA DE GOIÁS, Relator.: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Adequada e razoável, portanto, a interpretação empreendida pelo juízo de primeiro grau. A situação posta em análise exige a tutela jurisdicional imediata e efetiva, sendo que o Estado do Espírito Santo detém pertinência subjetiva para compor o polo passivo da ação, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante em favor da curadora especial nomeada para a defesa do idoso para o valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.